Tribunal: TJDFT
Processo: 0726941-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Vistos, etc. Conforme Decisão proferida nos autos do AGI 0718657-11.2022.8.07.0000, interposto pela parte executada e que tem por objeto a mesma Decisão ora agravada, foi concedida liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Sendo assim, considerando que já se encontram suspensos os efeitos da Decisão recorrida, prossiga o feito em seus ulteriores termos, com intimação da parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Em atenção ao principio da economia e celeridade processual, adote a Secretaria providências para que oportunamente os recursos sejam julgados em conjunto. Comunique-se. I. Brasília, 25 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator